Tribunal: TJSP
Processo: 1029776-53.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento da taxa judiciária – Inconformismo dos embargantes, que alegam não ter condições de arcar com as custas judiciais – Possibilidade de concessão da gratuidade judiciária para pessoa jurídica, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, desde que demonstre sua impossibilidade

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de recolhimento da taxa judiciária – Inconformismo dos embargantes, que alegam não ter condições de arcar com as custas judiciais – Possibilidade de concessão da gratuidade judiciária para pessoa jurídica, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os ônus processuais, não se aplicando a ela a presunção de insuficiência prevista apenas para a pessoa natural – Incidência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça – Apesar da oportunidade para cumprimento da determinação, os recorrentes não lograram êxito na demonstração da gratuidade almejada, tampouco providenciaram o recolhimento das custas iniciais – Recolhimento das custas iniciais (pressuposto processual) que conduz ao cancelamento da distribuição do feito, efetivado por meio de sentença extintiva – Descabimento, todavia, da condenação dos suplicantes ao pagamento das verbas de sucumbência – C. Superior Tribunal de Justiça que sedimentou o entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a extinção do processo ocorrer em virtude do não recolhimento das custas iniciais, a legislação processual prevê consequência específica representada pelo próprio cancelamento da distribuição, sendo descabida a condenação da parte ao pagamento das verbas de sucumbência, ainda que haja sido determinada a oitiva da parte contrária – Precedente desta Corte – Sentença reformada para, mantido o decreto de extinção, sem resolução do mérito, afastar a condenação dos recorrentes ao pagamento das verbas de sucumbência – Recurso provido em parte.